Tribunal: STF
Processo: RE 920779
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Taxa de renovação de licenciamento de veículo. 3. Lei Estadual 14.136/2001. Inconstitucionalidade. 4. Modificação pela Lei Estadual 14.938/2003. Presunção de constitucionalidade. 5. Súmula 280 do STF. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.